Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.051. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIOR. SUBMISSÃO DEVIDA. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada para determinar a sujeição do crédito do presente feito à recuperação judicial da executada
2. O artigo 49 da Lei n° 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
3. O marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.843.332 – RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
5. O fato gerador do crédito exequendo deve ser o momento em que houve o inadimplemento da entrega do imóvel, pois foi neste momento que surgiu para a agravante a possibilidade de alegar os descumprimentos contratuais que geraram as condenações impostas ao agravado.
6. Como o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação, o crédito da agravante está submetido aos efeitos da recuperação judicial.
7. Agravo improvido.